Tribunal: TJMT
Processo: 1015173-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015173-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAILCE BEZERRA DA SILVA - CPF: 987.854.191-68 (APELANTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO FERREIRA - CPF: 935.264.748-34 (APELADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015173-77.2019.8.11.0041

APELANTE: ALAILCE BEZERRA DA SILVA

APELADO: JOSE FRANCISCO FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA PREFERENCIAL PELO RÉU – COLISÃO – LOCAL SUFICIENTEMENTE SINALIZADO - CULPA EXCLUSIVA DO APELADO CONFIGURADA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS – INCREMENTO DA PARTE CONDENATÓRIA – NECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatados o dano, a conduta culposa - em qualquer de suas modalidades - e o nexo de causalidade, existe o dever de indenizar (art. 186 do CC).

A reparação por danos morais deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional à gravidade da lesão, sua extensão e consequências, bem como à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais julgada improcedente em virtude da ausência de nexo de causalidade entre o acidente e o dano, com condenação da autora às custas judiciais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que o juízo
a quo
não analisou o documento anexado na inicial (id. 19371465), datado de 23/03/2017, dia do fato narrado, emitido pelo médico que a atendeu no Pronto-Socorro (PSMC) onde deu entrada com o SAMU, o qual descreve a doença CID10 S 82.3 e demonstra o nexo causal entre o ocorrido e as sequelas.

Pugna pela reforma da sentença com a condenação do apelado à indenização de R$ 150.000,00.

Contrarrazões no id. 59750100.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs a Ação de Reparação de Danos Morais visando o recebimento de R$ 150.000,00 em razão de acidente de trânsito no dia 23/03/2017 que envolveu a motocicleta que conduzia (HONDA/CG 150 FAN ESI, Placa NPL-9587) e a caminhonete do réu (GM/S10 DLX 2.8 D, Placa KAO-1757). Alega que a colisão aconteceu na Rodovia Emanuel Pinheiro, próximo ao Mercado Atacadão, após o apelado convergir indevidamente na preferencial onde ela se encontrava.

No BO registrado consta que “
durante o atendimento a equipe observou que no local havia sinalização horizontal faixa contínua dupla amarela bastante evidente para ambos os condutores e que o acidente ocorreu
porque o condutor da camioneta não respeitou a sinalização e avançou indevidamente interceptando a motociclista que vinha pela preferencial
(sic)” (id. 59749972 - Pág. 5).

Desse modo, a controvérsia cinge-se ao nexo de causalidade entre as lesões indicadas na inicial e o acidente, uma vez que a sua ocorrência e a culpa do réu estão claramente demonstradas, pois desrespeitou a sinalização (art. 38, parágrafo único, do CTB).

A apelante argui que o juízo
a quo
não apreciou o documento com id. 19371465, datado de 23/03/2017, dia do episódio, emitido pelo médico que a atendeu no Pronto-Socorro (PSMC) onde deu entrada com o SAMU, o qual descreve a doença CID10 S 82.3 e evidencia o nexo causal.

A documentação mencionada encontra-se na realidade no id. 59749977 - Pág. 5, e, de fato, descreve fratura da extremidade distal da tíbia, com recomendação de afastamento do trabalho por 60 dias.

Além disso, o restante do acervo médico juntado faz referência à mesma lesão e a suas consequências. No laudo que consta no id. 59749977 - Pág. 4, de 12/04/2017, contemporâneo ao acidente, é mencionada a fratura e a necrose de mais ou menos 10 centímetros na placa exposta e naquele de id.

59749977 - Pág. 2 consta a CID M84.1 - ausência de consolidação da fratura (pseudo-artrose) da tíbia distal direita.

E mais, o histórico clínico anexado após a interposição da Apelação fez referência à entrada no Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá na data do episódio, com diagnóstico de fratura da tíbia distal direita e posterior tratamento cirúrgico (id. 62657967 - Pág. 1). E mesmo que o apelado tenha pugnado pela sua desconsideração e pelo reconhecimento da preclusão, seus argumentos não desconstituem essa prova robusta do nexo de causalidade.

Por conseguinte, é flagrante a relação de causa e efeito entre o acidente e a sequela na perna/tornozelo direita/o da autora.

Posto isso,
passo à análise do pedido de indenização.

A caracterização do dano moral não está vinculada apenas à constatação de deformidades físicas permanentes, mas à aflição e angústia a que a vítima é submetida, ou seja, ao próprio equilíbrio psíquico do indivíduo, que pode ser afetado de diversas maneiras.

Essa situação está comprovada nos autos, já que as lesões provocadas perduram até hoje, além da dor, medo e transtornos ocasionados.

E mais, o apelado não demonstrou a contribuição ou culpa exclusiva da apelante, tampouco se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC). Dessa maneira, está caracterizado o ato ilícito, que gera dano moral passível de reparação, a qual tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA.
INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE SE DESLOCAVA EM VIA PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA E CUIDADO
. ARTS. 34 E 44 DO CTB. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA
. PENSIONAMENTO
. DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Preliminar: o recebimento de indenização do Seguro DPVAT não retira o interesse de agir da vítima de acidente de trânsito, a qual pode reclamar a reparação dos danos em face dos responsáveis. 2. Responsabilidade civil: o demandante logrou comprovar que o condutor do caminhão deu causa ao acidente, por ter interceptado a trajetória da motocicleta por ele conduzida, que se deslocava em via preferencial. Infringência, pelo preposto da requerida, do previsto nos artigos 34 e 44 do CTB. Ausência de comprovação da alegada culpa concorrente do motociclista, por não haver indício mínimo de que estivesse em alta velocidade, ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Pensionamento: não se revela necessária a renovação da perícia médica, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que, em decorrência do acidente, o autor teve reduzida parcialmente a sua capacidade laboral de forma permanente, motivo pelo qual percebeu indenização por invalidez parcial permanente junto à Seguradora Líder DPVAT.
(...) Dano moral: considerando a extensão da violação da integridade física do requerente, em decorrência da fratura exposta da tíbia da perna esquerda, lesão que demandou a realização de procedimento cirúrgico, bem como o afastamento das atividades laborais por cerca de 07 (sete) meses, majora-se a indenização por dano moral para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 944 do Código Civil.
(...).
(Apelação Cível No 70077117950, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 09/10/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMPROVADA – TRADIÇÃO ANTERIOR AO ACIDENTE

-
VEÍCULO QUE NÃO OBSERVA VIA PREFERENCIAL E AVANÇA – INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO

– ALTA VELOCIDADE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - FALTA DE CAUTELA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
CULPA EXCLUSIVA DA RÉ COMPROVADA
– CULPA CONCORRENTE AFASTADA - RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR –
DANO MORAL
E ESTÉTICO
DEVIDO
– VALOR ARBITRADO MANTIDO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - PENSIONAMENTO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. “[...] Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese”. ((...) Conforme o regramento do Código de Trânsito Brasileiro, ao realizar manobra de conversão e adentar a via preferencial, o motorista deve agir com a prudência necessária para que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a veículos que tenham o direito de preferência (art. 44). Na mesma linha, ao executar manobra, deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários, considerando sua posição, direção e velocidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (...). (Ap 82194/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

À vista do exposto, a quantia de
R$ 20.000,00

mostra-se adequada para a reparação, já que é proporcional à gravidade da lesão, sua extensão e consequências, bem como à capacidade econômica das partes. E deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM DO DANO MORAL
. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

2. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu lesões no ombro, tendo ficado com sequelas permanentes consistentes na diminuição de força e dor em movimentos repetitivos em razão do acidente de trânsito.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1508349/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)

O incremento da parte condenatória da sentença torna imperiosa a redistribuição dos ônus da sucumbência, pois a autora decaiu de parte mínima dos seus pedidos, devendo então o réu responder por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso, para reconhecer o nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas suportadas e condenar o apelado à indenização por danos morais de
R$ 20.000,00,
acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento. O réu arcará com as custas e os honorários de sucumbência que defino em 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020